Tribunal: TJDFT
Processo: 0769452-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) DECLARAR a nulidade e inexigência do pagamento das transações no cartão de crédito no valor de R$1.668,83; 2) CONDENAR a parte requerida a PAGAR ao autor o valor de R$1.668,83; 3) CONDENAR a parte requerida a REVISAR as faturas de titularidade da parte autora, a partir da vencível em 06/2024, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes. Em suas razões, requer a aplicação de efeito suspensivo. Preliminarmente, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, em síntese, alega a ausência de falha na prestação de seus serviços.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira com o lançamento em fatura de cartão de crédito das compras contestadas e se decorreu danos materiais.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ausência de demonstração dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na teoria da asserção.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Em reforço, os enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ dispõem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo que estas respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Na origem, o autor relata que possui um cartão de crédito administrado pela requerida e que, na fatura 06/2024, notou a existência de transações não realizadas por ele. Narra que entrou em contato com a central de atendimento para relatar o problema e que lhe foi garantido o estorno em até 2 dias úteis, o que não ocorreu.
9. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se pelas telas de ID 70968399, juntadas pelo recorrente, que nas datas das transações contestadas pelo autor, outras transações similares foram rejeitadas pela instituição financeira. Além disso, conforme documento de ID 70969666, após a contestação das transações, o recorrente informou ao autor que o valor das transações seriam reembolsados na próxima fatura e apareceriam nela em até 2 dias úteis, o que reforça a tese autoral de que as transações não foram realizadas por ele. Por outro lado, o recorrente não comprovou que as transações decorreram de negligência do autor ou que foram por ele realizadas, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
10. Diante desse quadro, está demonstrado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou compras ilegítimas, configurando-se o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC e Súmula 479 do STJ, devendo, portanto, ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.